Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-77.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-77.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), NAGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.281.144/0001-85 (EMBARGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMAR MUNIZ LIMA - CPF: 260.457.703-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (EMBARGANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TEMPESTIVIDADE CONTESTADA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Benedito Pedroso da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido indenizatório, por ausência de prova constitutiva do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A embargante alega omissão quanto à análise de mensagens e áudios enviados via aplicativo, os quais comprovariam o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a manifestação do direito de arrependimento dentro do prazo legal, por meio de comunicações informais via aplicativo de mensagens.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese central, concluindo que a formalização da desistência ocorreu por notificação extrajudicial em 10/05/2021, após o prazo de sete dias da entrega do produto (14/04/2021).

4. Ainda que constem mensagens trocadas entre as partes, não há nos autos elementos que evidenciem a inequívoca, válida e tempestiva manifestação de arrependimento nos moldes do art. 49 do CDC.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem servem como substitutivo de recurso próprio. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A existência de comunicações informais entre consumidor e fornecedor não supre a ausência de manifestação formal, inequívoca e tempestiva do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova dos autos."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CDC, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo, assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Antecipada
”

(Proc. nº 1000984-77.2021.8.11.0024), ajuizada pelo agravante/apelante contra NAGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Na origem, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “
não há nos autos material probatório suficiente produzido pelo autor (prova constitutiva de seu direito), nos termos do art. 373, I, do CPC, para ver a procedência da demanda
” (cf. Id. nº 218886703).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de examinar elementos constantes nos autos que comprovariam o exercício do direito de arrependimento no prazo legal, por meio de mensagens e áudios enviados via aplicativo WhatsApp, ainda na data de 19/04/2021, sendo que o medicamento fora entregue em 14/04/2021.

Afirma, ainda, que, embora tenha havido notificação formal posterior, esta apenas ratificou a desistência manifestada de forma expressa, clara e tempestiva, conforme demonstram as conversas mantidas com representante da empresa embargada, a qual, inclusive, teria recusado o recebimento do produto devolvido.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que se reconheça a omissão quanto ao exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal, com a consequente condenação da empresa embargada ao ressarcimento do valor pago, devidamente corrigido (Cf. Id. nº 272398383).

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 275176899.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por Espólio de Benedito Pedroso da Silva, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que ‘
não há nos autos material probatório suficiente produzido pelo autor (prova constitutiva de seu direito) nos termos do art. 373, I, do CPC”
(Cf. Id. nº 271047892).

No caso concreto, a parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisado o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, efetuado dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, contado do recebimento do produto, por meio de mensagens e áudios enviados via aplicativo WhatsApp.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No presente caso, uma leitura atenta das razões recursais evidencia o uso inadequado da via eleita, uma vez que o embargante, desde o início, demonstra que seu intuito é unicamente rediscutir o mérito da decisão. Isso porque se limita a externar inconformismo com o desfecho do julgamento, olvidando-se de que todas as matérias ventiladas foram devidamente analisadas, sopesadas e decididas no acórdão embargado. Assim, inexiste qualquer vício a ser suprido nesta sede, pois a simples discordância com os fundamentos da decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC — não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, tampouco qualquer outro vício que justifique a modificação do julgado.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese central da controvérsia, consignando que a formalização da desistência ocorreu por meio de notificação extrajudicial em 10/05/2021, ou seja, mais de quinze dias após o recebimento da mercadoria. Por essa razão, entendeu-se pelo descabimento do exercício do direito de arrependimento, à luz do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que os documentos juntados aos autos demonstrem trocas de mensagens via aplicativo entre o embargante e representante da empresa embargada, tais elementos foram considerados insuficientes para infirmar a conclusão de que não houve formalização válida, inequívoca e tempestiva da desistência no prazo legal.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, tampouco necessidade de novas considerações ou complementações

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025